Tribunal: TJPA
Processo: 0810578-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810578-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: M. M. D. M.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

Agravo interno. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de leite modulem. Menor acometido pela doença de crohn. Determinação judicial. Imposição de multa para cumprimento. Razoabilidade, adequação e proporcionalidade observados. Relevância da
grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos.
Recurso desprovido.

CASO EM EXAME: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o pagamento da multa estipulada na liminar, confirmada em sentença, e a comprovação do fornecimento do suplemento objeto da pretensão deduzida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Ocorrência ou não do descumprimento da obrigação de fazer; 2. O dever legal de submissão ao processo administrativo de compra justifica eventual atraso no caso em concreto; 3. Há inviabilidade de execução do valor da multa coercitiva por falta de trânsito em julgado do processo; 4. desproporcionalidade do valor da astreinte e necessidade de limitação.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. Possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (STJ, Resp 1664327/PB, Ministro Herman Benjamin). 2. Descumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos. 3. Não pode o dever de submissão ao processo administrativo de compra servir como escusa para o descumprimento da obrigação, não havendo justificativa plausível para a descontinuidade da compra e entrega a partir de novembro/2022 até março/2023. 4. Sentença de mérito da causa proferida com devido trânsito em julgado, possibilidade de execução do valor da multa coercitiva. 5. Capacidade econômica do Estado, caráter pedagógico e punitivo das astreintes e o direito constitucional à saúde justificam e tornam apropriado o quantum fixado pelo juízo a quo a título de multa.

DISPOSITIVO: Conhecido e desprovido o Agravo Interno.

TESE: A grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos referentes à garantia do direito fundamental da saúde justifica o montante arbitrado a título de multa.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Resp 1664327/PB, relatoria do Ministro Herman Benjamin e
TJ-PA, AI: 08004076920248140000 21341843, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 24/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 22236047) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 21280806) que, nos autos do Cumprimento de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada (Processo nº 0803122-49.2018.8.14.0015) proposta por
M.M.M representado por sua mãe BRUNA MELO DA SILVA
, negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que determinou o pagamento da multa estipulado na liminar, sendo confirmada em sentença (Id. 17749860 dos autos de origem), e comprovação do fornecimento do suplemento objeto da pretensão deduzida.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese: a) a inocorrência de negativa de prestação do tratamento médico, sendo a sentença devidamente cumprida, e que eventual atraso não se deu por inércia ou descumprimento, e sim por dever legal quanto ao processo administrativo de compra; b) a inviabilidade de execução do valor da multa coercitiva antes do trânsito em julgado do processo, sob pena de ofensa ao regime de precatórios; c) desproporcionalidade do valor da
astreinte
e necessidade de limitação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 23382327.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que determinou o pagamento da multa estipulado na liminar, sendo confirmada em sentença (Id. 17749860 dos autos de origem), e comprovação do fornecimento do suplemento objeto da pretensão deduzida.

São os termos da decisão agravada:

“
DECISÃO

Considerando o pedido de execução de multa diária de id 101441993, referente ao período em que ficou sem receber o suplemento vítamínico de Novembro/2022 a Março/2023, intime-se o Réu para pagar a multa aplicada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 520 do CPC.

Na mesma oportunidade, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a petição de id 111447486, e informar ou não o cumprimento do fornecimento do suplemento, bem como juntar aos autos laudo nutricional atualizado do menor, no prazo de 15 dias.”

O agravante sustenta a inocorrência de negativa de prestação do tratamento médico, sendo a sentença devidamente cumprida, e que eventual atraso não se deu por inércia ou descumprimento, e sim por dever legal quanto ao processo administrativo de compra.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta por M. M. M., representado por sua genitora Bruna Melo da Silva ante a necessidade de fornecimento do leite Modulem para controle da doença de Crohn- CID 10/ K 50.1 da qual o menor é acometido e cujo fornecimento deixou de ser feito administrativamente desde o mês de maio de 2018 por causa imotivada.

Em face disto, formulou o pedido para o fornecimento de mensal de 11(onze) latas do leite MODULEM deferido em tutela antecipada datada de 18/7/2018 (ID 5713834 dos autos de origem) para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sendo posteriormente confirmada em sentença proferida em 16/6/2020 (ID 17749860 dos autos de origem).

O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos aplicada no julgamento do Resp 1664327/PB, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Vide ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), inclusive para obrigar autarquia federal a providenciar a escrituração de Títulos da Dívida Agrária (TDA) para o pagamento de indenização pactuada em decorrência de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária.

Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1664327 PB 2017/0070792-4. Orgão Julgador 2 - SEGUNDA TURMA. PublicaçãoDJe 12/09/2017. Julgamento 8 de Agosto de 2017. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN).”

No que diz respeito ao devido cumprimento da sentença e o dever legal de realização do processo administrativo de compra, tenho que não deve prosperar, haja vista que analisando os autos de origem, forçoso reconhecer que o próprio Estado do Pará, após o pedido de cumprimento da astreintes devido a falta de fornecimento do leito requerido, não refutou a ausência do seu fornecimento, justificando, seja na petição de impugnação à execução de 16/2/2023 (ID 86894111 dos autos de origem) que não houve pedido administrativo da autora de continuidade do fornecimento da fórmula alimentar, seja na petição posterior de 20/3/2023 (ID 89162848 dos autos de origem), acerca da necessidade de aquisição já que a fórmula requerida não compõe o padrão de fórmulas nutricionais especiais dispensadas pelo SUS.

Portanto, patente o descumprimento da obrigação de fazer imposta ao Estado desde novembro/2022 a março/2023, ensejando ao pagamento da multa arbitrada.

Ademais, da mesma forma, não pode o dever de submissão ao processo administrativo de compra servir como escusa para o descumprimento da obrigação, uma vez que tal foi imposta desde 18/7/2018, em antecipação dos efeitos da tutela, com ciência pelo Estado na mesma data (certidão no Id 5715313 dos autos de origem), tendo procedido a compra e realizado a entrega do leite em 3/9/2018 (ID 6386203 dos autos de origem), não havendo justificativa plausível para a descontinuidade da compra e entrega a partir de novembro/2022 até março/2023.

Quanto a alegada inviabilidade de execução do valor da multa coercitiva antes do trânsito em julgado do processo, sob pena de ofensa ao regime de precatórios, não se sustenta, pois a sentença de mérito da causa proferida em 16/6/2020 (ID 17749860) transitou em julgado, conforme certidão Id 66845865 dos autos de origem, sendo totalmente possível a execução do valor da multa coercitiva.

No tocante ao seu valor, não identifico desproporcionalidade na imposição de 2.000,00 (dois mil reais) /dia de descumprimento, limitada a 30 dias, para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida que visa atender a necessidade de saúde de criança acometida da doença de Crohn- CID 10/ K 50.1, cujo acesso a fórmula anti-inflamatória do leite Modulem é imprescindível para o controle e cicatrização de lesões da mucosa intestinal. Assim, a grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos justifica o montante arbitrado a título de multa e impõe sua manutenção.

Ademais, considerando a capacidade econômica do Estado e o caráter pedagógico e punitivo das
astreintes
, reputo apropriado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
para efeito de limitação da multa, não havendo retoque possível ao julgado.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR . TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. LEITO DE UTI NEONATAL. RISCO DE VIDA. RECALCITRÂNCIA . APLICAÇÃO DE MULTA. BLOQUEIO DE NÚMERÁRIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. ASTREINTES . FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL . ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO 56 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. AFASTADA

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública, que diante do descumprimento de decisão que determinou a transferência hospitalar da paciente, determina a penhora do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em depósito ou em aplicação financeira titularizadas dos requeridos;

2 . Demostrado o quadro clínico da menor/paciente, através dos documentos juntados aos autos, necessitando de tratamento médico com UTI neonatal, e que diante do descumprimento da tutela e da probabilidade do direito invocado, autoriza-se a fixação de multa diária e seu consequente bloqueio;

3. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp 1664327/PB). Não identificado desproporcionalidade na imposição de R$ 50.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida;

4. Embora o Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde (CNJ) condicione a liberação do numerário a apresentação de pelo menos três orçamentos, no caso dos autos houve tão somente o bloqueio, ausente qualquer ordem de disponibilidade do numerário. Afastado assim a alegação de descumprimento do Enunciado 56 do CNJ;

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido .(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810463-98.2023 .8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DA AUTORA PARA LEITO CLÍNICO PARA TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, EM HOSPITAL PÚBLICO DE REFERÊNCIA NESSA ESPECIALIDADE NO PRAZO DE 24 HORAS. DEVER DE PROMOÇÃO INERENTE AO PODER PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE – ART . 196 DA CF. PRECEDENTE DO STF.MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA.PROPORCIONALIDADE OBSERVADA FRENTE AO DIREITO TUTELADO . CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.INVIABILIADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME .

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado .

3. Decisão acertada, visando assegurar melhor qualidade de vida e bem-estar à autora hipossuficiente, que necessita fazer tratamento de infarto agudo do miocárdio, em hospital público de referência nessa especialidade.

4. De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, entendo que a multa diária fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ser proporcional à urgência e gravidade do estado de saúde da paciente que sofreu um infarte agudo do miocárdio necessitando realizar, com urgência, um cateterismo.

5. Afastada a possibilidade de crime de desobediência em razão do Superior Tribunal de Justiça ter decidido que 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel . Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).

6 . Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08004076920248140000 21341843, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025